Tribunal: TJDFT
Processo: 0746924-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. CUMPRIMENTO DE 1/3 DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ATÉ A DATA-LIMITE DO DECRETO 11.846/2.023. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal da defesa contra decisão que indeferiu o pedido de indulto, com base no Decreto n. 11.846/2.023, por ausência de atendimento ao requisito objetivo, porquanto o apenado não havia cumprido ainda a fração de um terço da pena restritiva de direitos até 25 de dezembro de 2.023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante cumpriu o requisito objetivo de 1/3 (um terço) da pena restritiva de direitos até a data-limite prevista no Decreto n. 11.846/2.023, para fins de concessão do indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 84, XII, da Constituição Federal conferiu ao Presidente da República a competência privativa para conceder indulto e comutar penas e, consequentemente, seus requisitos e extensão, a partir de critérios de conveniência e de oportunidade.
4. Para a concessão do indulto com base no artigo 2o, XII, do Decreto n. 11.846/2.023, necessário que até a data do Decreto, 25/12/2.023, o apenado tenha cumprido 1/3 (um terço) das penas restritivas de direitos, se não reincidente.
5. Em razão da ausência de cumprimento do requisito objetivo estabelecido no Decreto n. 11.846/2.023, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de indulto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CF/1988, art. 5o, XLIII; Decreto n. 11.846/2023, arts. 2o, XII, e 9o.